Tribunal: TJBA
Processo: 8036991-86.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036991-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILZA NASCIMENTO DE ALELUIA XAVIER Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. REVISÃO PROVENTOS APOSENTADORIA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO NO PERCENTUAL FIXADO NO ATO DE APOSENTAÇÃO. INEXISTENTE REDUÇÃO ILEGAL E ABUSIVA DOS PROVENTOS DA IMPETRANTE. DENEGADA A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036991-86.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante NILZA NASCIMENTO DE ALELUIA XAVIER e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .